Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) determinar que o banco réu cancele a conta indicada na inicial, aberta indevidamente em nome do autor, mediante fraude, no prazo de 5 (cinco) dias; b) condenar o banco requerido a restituir ao requerente a importância de R$ 113,44 e; c) condenar o banco demandado a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 113,44, a título de danos materiais; ao pagamento de indenização na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais e a determinação que o banco réu cancele a conta indicada na inicial. Afirmou que, em dezembro de 2020, ao consultar o cadastro de inadimplentes, foi surpreendido com a informação da negativação de seu nome pelo banco réu, por suposta dívida no valor de R$ 113,44, referente a uma conta aberta em Montes Claros, Minas Gerais (local que nunca visitou). Sustentou que jamais firmou qualquer contrato com o banco requerido, tampouco solicitou ou autorizou a abertura da referida conta bancária. Alegou que, mesmo informando ao requerido se tratar de fraude contratual, este se recusou a realizar o cancelamento do apontamento, exceto se o autor efetuasse o pagamento do débito. Destacou que, mesmo tendo ciência de se tratar de débito indevido, realizou o pagamento solicitado, em 02/03/2021, pois necessitava de seu nome isento de restrições para realizar um financiamento imobiliário. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49869579 e 49869580). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49869584).
4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de falha na prestação de serviços; quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva; quanto à incidência de dano moral indenizável, quanto ao valor fixado e acerca do termo inicial dos juros de mora.
6. Em suas razões recursais, o Banco recorrente alegou que as telas sistêmicas e extratos bancários juntados aos autos indicam a formalização do contrato de renegociação contestado pelo autor recorrido, documentos estes aptos a demonstrar a relação obrigacional entre as partes. Sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço, em razão da regularidade da abertura da conta corrente descrita na inicial, a qual teria sido autorizada pelo autor em 30/06/2019. Afirmou que os débitos que geraram a cobrança, objeto de questionamento, são decorrentes de renegociações das dívidas firmadas em 06/05/2020, por contato telefônico, e não quitadas pelo recorrido. Defendeu ter agido no exercício regular do direito ao negativar o nome do autor, ante o inadimplemento das 16 (dezesseis) parcelas de R$ 12,97, inexistindo o dever de reparação de danos. Aduziu que, caso mantida a condenação, o valor fixado deverá ser reduzido e os juros de mora deverão ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação. Requereu a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É certo que se considera válida a realização de contratação por meio eletrônico, através de biometria facial. Entretanto, fornecer ao consumidor a possibilidade de contratação dos seus serviços em ambiente externo à instituição, comodidade da qual o réu se beneficia fomentando sua atividade, impõe ao Banco que disponibilize ao cliente a devida qualidade e segurança sobre os serviços oferecidos e o dever de arcar com o risco dessa facilitação, não podendo se eximir da responsabilidade pela falta de segurança das operações financeiras.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovada a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não se verificou na hipótese.
10. Os documentos juntados aos autos pelo recorrente, ao contrário do alegado no recurso, confirmam o relatado pelo autor na inicial, que não celebrou ou autorizou a abertura da conta bancária em seu nome na instituição ré. Nos termos do destacado na sentença, a pessoa que celebrou a Proposta de Abertura de Conta, não se trata do autor, conforme se verifica da biometria facial de ID 49869572 - pg. 4 em confronto com a fotografia do documento do autor de ID 49869584 - pg. 6. No caso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação questionada ou a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a abertura de conta corrente, por terceiro fraudador, em nome do autor.
11. Diante da ausência de excludentes capazes de afastar a responsabilidade da instituição financeira ré e da inexistência do débito, necessária a restituição do valor R$ 113,44, bem como o encerramento da conta. No que se refere ao dano moral, mostra-se incontroversa a negativação indevida do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo recorrente, conforme ID 49869286. A inclusão e manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Trata-se de condenação à reparação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, em razão da negativação decorrer de contrato nulo. O termo inicial do prazo para a fluência dos juros de mora de 1% ao mês é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme sentença.
13. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.